Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIOS EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. PRESENÇA DE CLIENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Entre os direitos dos estabelecimentos comerciais com o objetivo de proteger o seu patrimônio não se inclui o de promover abordagem a clientes, fora do estabelecimento, para averiguar prática de ilícitos, pois não têm poder de polícia. Se há flagrante delito podem prender e diante de provas, como as imagens captadas em sistema de vídeo, indicar o ilícito à autoridade policial. Assim, é ilícita a conduta de acompanhar clientes, já fora da loja, para averiguação, principalmente quando se dirigem à sua residência (Acórdão: 1139921, Primeira Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/11/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019).
2. In casu, narra a autora que, em 14/04/2020, dirigiu-se ao estabelecimento réu para adquirir ovos de páscoa e que, ante a ausência do produto, saiu de lá sem comprar nada, mas que no estacionamento foi abordada por funcionária da empresa para revista de sua bolsa. Segundo diz, foram realizadas três vistorias de seus pertences em local público diante da presença de clientes que se aglomeravam para assistir ao fato. Requer a condenação da empresa ré no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que a autora foi abordada por funcionário da empresa ré para realização de vistoria de seus pertences. Inobstante a alegação de que “não houve abordagem fora dos parâmetros da legalidade”, os vídeos juntados aos autos demonstram que a autora foi abordada fora do estabelecimento, quando já em companhia de marido e filhos pequenos que a aguardavam na área do estacionamento, e que o fato foi presenciado por clientes que se encontravam no local (ID 22373244/22373246).
4. Os vídeos evidenciam que os pertences da autora foram vistoriados em local público a pedido da preposta do réu e que, mesmo diante da inexistência de qualquer indício de furto, a autora teve que esperar, na presença de outros clientes que observavam a abordagem, a chegada de um segundo preposto para a realização de nova vistoria, a qual novamente restou infrutífera. Apesar de a preposta da ré ter se mantido calma, a alegação de que a autora chamou a atenção para si não merece prosperar, pois cabia ao réu promover a abordagem em local privado, distante dos olhos de curiosos.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que a abordagem realizada frente a outros clientes para realização e vistoria de pertences com o objetivo de averiguar eventual furto é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral passível de indenização.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.